Tribunal: STF
Processo: SL 1264
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de retirada deste processo da pauta de julgamentos do Plenário Virtual, a iniciar-se no dia 14/8/20, sob fundamento de que a matéria em discussão nos autos é complexa e de vulto, a justificar sua apreciação em sessão presencial, a fim de que possa apresentar sustentação oral.
    Registro, inicialmente, como tenho feito habitualmente em pleitos semelhantes, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.
    Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução/STF nº 642/19, que disciplina a matéria, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual e, por sua vez, o § 6º de seu art. 3º prevê a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do peticionamento eletrônico.
    Além disso, há plena possibilidade de apresentação de sustentação oral, por meio eletrônico, nos termos em que disciplinado pela referida resolução (art. 5ª-A, com a redação dada pela Resolução/STF nº 669/20).
    Não há nenhuma dificuldade de contato com os gabinetes dos Ministros deste STF, mesmo em face da pandemia que ora vivenciamos, pois todos disponibilizaram múltiplos canais de acesso aos interessados, devendo ser mencionado que centenas de processos já foram julgados, desde a eclosão dessa situação, sem maiores intercorrências.
    Bem por isso, pedidos semelhantes ao presente têm sido sistematicamente indeferidos, citando-se, apenas para exemplificar, a decisão monocrática proferida nos autos da ADI nº 1.945 (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 17/4/20).
    Ademais, no presente caso, ao contrário do alegado pelo agravante, não há complexidade que justifique a retirada do feito do ambiente virtual, tampouco servindo de justificativa, para tanto, o valor econômico envolvido na disputa.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente